Tribunal: TJDFT
Processo: 0704759-39.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DESCONHECIMENTO DA IDADE DO MENOR. PROVA DA CORRUPÇÃO DO MENOR. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). DESLOCAMENTO DA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. VIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça, "a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal", sendo suficiente, para sua configuração, a comprovação da efetiva participação do menor na empreitada criminosa.
2. É pacífico que a prova da menoridade não depende exclusivamente da juntada de certidão de nascimento ou do registro de identidade, podendo ser aferida por outros meios de prova hábil, conforme assentado pela Súmula 74 do Superior Tribunal de Justiça, de forma que os documentos públicos, como ocorrência policial e termo de declaração do adolescente, com a qualificação completa do menor, inclusive número de sua carteira de identidade, são dotados de fé pública, e, portanto, idôneos para a caracterização do delito de corrupção de menores.
3. No caso de roubo duplamente circunstanciado, como na espécie, é possível, conforme jurisprudência pátria, que uma causa de aumento seja utilizada na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável e, a outra, para, efetivamente, circunstanciar o roubo, na terceira fase da dosimetria, sem que haja ofensa ao princípio da legalidade.
4. Fixada pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos e que não exceda a 8 (oito), sendo o réu primário e existente uma única circunstância judicial desfavorável, possível a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda.
5. Inviável a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar se não restaram demonstrados nos autos situação de extrema debilidade do apenado por motivo de doença grave ou mesmo a impossibilidade de o estabelecimento prisional em oferecer tratamento de saúde adequado, permanecendo hígidos os fundamentos da sentença para a manutenção da prisão preventiva do acusado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido somente para a alteração do regime prisional.